Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Inteligência do artigo 475 do CC.
2. O valor do aluguel a ser ressarcido ao autor pelos réus, uma vez retornando as partes para a situação de origem, dá-se em razão do uso do imóvel por parte daqueles e deve ser pautado pela quantia que os próprios réus pagavam ao autor para residirem no imóvel antes de manifestaram interesse em adquirir seus direitos possessórios.
3. O mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral. Precedentes do STJ.
4. Na ausência de condenação e na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2° do CPC.
5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. Recursos conhecidos e não providos.